Tribunal: STF
Processo: ARE 1474802
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ), proferido nos seguintes termos:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.897, DE 18 DE MAIO DE 2021. PROJETO DE INICIATIVA PARLAMENTAR SEGUNDO O QUAL “A Fica instituído o estudo da Constituição em Miúdos nas escolas da rede pública municipal de ensino da Cidade do Rio de Janeiro.” INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL MERAMENTE SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE OU PECULIARIDADES LOCAIS A JUSTIFICAR A EDIÇÃO DA LEI. PARECERES MINISTERIAL E DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO EM RESPALDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. Conquanto imbuído do laudável desiderato de promover o estudo da Constituição Federal nas escolas públicas do município, o legislador municipal incorreu em franco malferimento às normas constitucionais que preservam a iniciativa do Prefeito Municipal e o campo de atuação dos Poderes. Conforme se infere da redação legal, o ato normativo em testilha obriga o Poder Executivo Municipal a instituir, no âmbito das escolas públicas e particulares da municipalidade, o programa educacional previsto, observando-se, de forma cristalina, que o regramento legal conferido à matéria incursiona sobre o funcionamento dos órgãos da Administração Pública, disciplinando seu funcionamento e instituindo obrigações e, então, desponta indubitável a usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo para disciplinar a matéria através da deflagração do processo legislativo constitucional. A imposição de atribuições a órgãos do Poder Executivo, por lei de iniciativa parlamentar, também, viola os artigos 112, §1º, inciso II, alínea “d”, e 145, VI, ambos da Carta Fluminense, porque a hipótese é de reserva de administração, conforme reafirmada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, sob o regime da Repercussão Geral (Tema 917). Doutrina. Precedentes do Órgão Especial do TJRJ e do TJSP. DA INCURSÃO EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. Lado outro, a Constituição da República estabelece em seu artigo 22, XXIV, ser competência da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, enquanto em seu artigo 24, IX, atribui à União, Estados e Distrito Federal a iniciativa legislativa concorrente para dispor sobre educação e ensino. Aos Municípios é reconhecida, apenas, a competência para suplementar a legislação federal e a estadual diante de interesse local que justifique a produção da norma (artigo 30, incisos I e II da Lex Legum). É dizer: os Municípios, de fato, não detêm autonomia plena para legislar sobre educação, mas podem baixar normas complementares para regular as especificidades locais na área de ensino, acatados as diretrizes emanadas da União e do Estado. No caso da legislação hostilizada, não se constata a existência da premissa imprescindível para que o Município em questão acrescentasse ao seu currículo de ensino o programa instituído, incorrendo em evidente descompasso ao positivado nos artigos 72, 74, inciso IX e 317, todos da Constituição Estadual que, reproduzem o disposto no artigo 22, inciso XXIV e 24, inciso IX, da Magna Carta. Consectariamente, além de disciplinar matéria que, em razão da necessidade de tratamento uniforme em todo o País, é de competência privativa da União (artigo 22, XXIV, da CF), a Lei Municipal nº 6.897/2021 do Município do Rio de Janeiro exorbitou do raio de competência suplementar reconhecida aos Municípios ao contrariar o sentido expresso nas diretrizes e bases da educação nacional estatuídos pela União (artigo 30, II, da CF). Precedentes do STF e do Órgão Especial deste Tribunal. Daí, ostentando o diploma legal vergastado gênese parlamentar, e prevendo a imposição de atribuições a órgãos integrantes da estrutura organizacional do Poder Executivo, em hialino desbordamento de sua competência legislativa suplementar, desponta patente a inconstitucionalidade arguida, a supedanear a acolhida do pleito exordial de fulminar a legislação vergastada. À derradeira, insta gizar que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, no caso vertente, serão os de regra no controle concentrado de constitucionalidade, isto é, erga omnes e ex tunc.



PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (e-DOC 2).



    No apelo extremo (e-DOC 4) sustenta-se violação aos artigos 2º, 22, XXIV, 24, IX, 30, I e II, 61, § 1º, II, alínea “d”, e 84, VI, da Constituição Federal de 1988. O recorrente afirma que a Lei municipal n. 6.897/2021 não dispõe sobre criação, estruturação ou atribuições de qualquer órgão do Poder Executivo e tampouco cria cargos, empregos ou funções públicos na administração direta e autárquica. Aduz que a lei em referência atenderia ao disposto no art. 24, IX da Constituição Federal, norma repetida no art. 74, IX da Constituição Estadual, que autorizaria concorrentemente o Município a legislar sobre educação, cultura e ensino. Conclui que se trataria de matéria de interesse local, cuja competência legislativa não é privativa do Chefe de Poder Executivo, cabendo a iniciativa a qualquer parlamentar. Salienta, por fim, que compete ao Município promover e incentivar todos os meios de acesso à educação.



    Apresentadas contrarrazões (e-DOC 6), a Corte Local obstou o processamento do apelo extremo (e-DOC 7), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-DOC 8), seguido da apresentação de contraminuta ao agravo pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro (e-DOC 10) 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pela negativa de seguimento ao agravo (e-DOC 20).



    Decido. 



    Não merece prosperar o inconformismo.



    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município do Rio de Janeiro nº 6.897, de 18 de maio de 2021, a qual obriga o Poder Executivo Municipal a instituir, no âmbito das escolas públicas e particulares da municipalidade, o programa educacional denominado “Constituição em Miúdos”. Eis o teor da norma questionada:



    “LEI Nº 6.897, DE 18 DE MAIO DE 2021 



Institui a implantação do estudo da Constituição em Miúdos nas escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro. 



Art. 1º Fica instituído o estudo da Constituição em Miúdos nas escolas da rede pública municipal de ensino da Cidade do Rio de Janeiro. 



Art. 2° O estudo da Constituição em Miúdos consistirá em: 



I - promover, fomentar e estimular o estudo e a compreensão da Constituição Federal, tendo como base a Constituição em Miúdos; 



II - expandir a noção cívica dos estudantes, despertando-lhes o interesse em conhecer as leis que regem nosso país, estado e município, bem como a aprendizagem sobre os instrumentos que garantem seus direitos constitucionais, assim como seus deveres para construção de uma sociedade melhor e mais justa; 



III - promover a divulgação através da apresentação final do estudo a ser realizada pelos alunos junto à comunidade por diferentes estratégias pedagógicas. 



Art. 3° Faculta ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, estabelecer preferencialmente a primeira semana do mês de outubro de cada ano, para apresentação de trabalhos referentes ao estudo da Constituição em Miúdos em comemoração à promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988. 



Art. 4° O Poder Executivo, caso necessário, poderá firmar convênio para impressão de exemplares da Constituição em Miúdos. 



Art. 5° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 



Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (grifos nossos)



    O acórdão contém a seguinte fundamentação:



    “Então, conforme se infere da redação legal, o ato normativo em testilha obriga o Poder Executivo Municipal a instituir, no âmbito das escolas públicas e particulares da municipalidade, o programa educacional previsto, disciplinando, inclusive, os instrumentos como este deverá ser implementado. E em seus artigos 3º e 4º prevê que as unidades de ensino realizem, uma vez ao ano, um programa educativo de apresentação de trabalhos referentes ao estudo da Lex Lege, com a realização de convênio para impressão de exemplares da “Constituição em Miúdos”.



    Daí exsurge, de forma cristalina, que o regramento legal conferido à matéria incursiona sobre o funcionamento dos órgãos da Administração Pública, mormente, na seara educacional, disciplinando seu funcionamento e instituindo obrigações, despontando, então, a indubitável a usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo para disciplinar a matéria através da deflagração do processo legislativo constitucional. 



    A imposição de atribuições a órgãos do Poder Executivo, por lei de iniciativa parlamentar, também, viola os artigos 112, §1º, inciso II, alínea “d”, e 145, VI, ambos da Carta Fluminense, porque a hipótese é de reserva de administração, conforme reafirmada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, sob o regime da Repercussão Geral (Tema 917), que dispõe que, somente, não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo a lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de sua estrutura, da atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico de seus servidores.” (e-DOC 2, grifos nossos)



    As regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas.



    Assim, na linha do entendimento firmado por esta Egrégia Corte, há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. 



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. 



    1. O Tribunal de origem reconheceu que a lei municipal de origem parlamentar, ao dispor sobre atos de organização interna da gestão municipal, invadiu a competência privativa do chefe do poder executivo prevista no art. 46, § 1º, II, c, da Constituição estadual. 



    2. No julgamento do ARE 878.911-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência do STF no sentido de que somente não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.104.765 AgR/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/5/2018, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 653.041 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/8/2016, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 4.295/2004 do Estado do Rio de Janeiro, a qual autoriza os diretores de escolas públicas estaduais a ceder espaço para a realização de encontro de casais, jovens e adolescentes de todos os grupos religiosos e dá outras providências. Lei que versa a respeito das atribuições, organização e funcionamento das instituições de ensino públicas estaduais. Competência do chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.075.428 AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/2018, grifos nossos).



    Na espécie, a norma declarada inconstitucional pelo Tribunal de origem, ao incluir nova disciplina curricular na grade de ensino, versou a respeito das atribuições, organização e funcionamento das instituições de ensino públicas do Município do Rio de Janeiro, estabelecendo obrigações ao órgão público, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Sendo assim, patente a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade do diploma legislativo por ter emanado de proposição de origem parlamentar, com interferência nas atividades próprias do Poder Executivo.



    Ademais, outro fundamento da conclusão a que chegou a Corte a quo foi o da inconstitucionalidade formal por incursão em competência privativa da União, como se depreende de trecho do julgado:



    “Cabe à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais (art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.394/96). 



    Demais disso, incumbe ao governo federal estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (artigo 9º, inciso IV, da Lei nº 9.394/96).



    (...)



    Emerge patente, por conseguinte, que os Municípios, de fato, não detêm autonomia plena para legislar sobre educação, mas podem baixar normas complementares para regular as especificidades locais na área de ensino, acatados as diretrizes emanadas da União e do Estado.



    (...)



    No caso da legislação hostilizada, não se constata a existência da premissa imprescindível para que o Município em questão acrescentasse ao seu currículo de ensino o programa instituído, incorrendo, de igual forma, em hialino descompasso ao positivado nos artigos 72, 74, inciso IX e 317, todos da Constituição Estadual que, reproduzem o disposto no artigo 22, inciso XXIV e 24, inciso IX, da Magna Carta. 



    Consectariamente, além de disciplinar matéria que, em razão da necessidade de tratamento uniforme em todo o País, é de competência privativa da União (artigo 22, XXIV, da CF), a Lei Municipal nº 6.897/2021 do Município do Rio de Janeiro exorbitou do raio de competência suplementar reconhecida aos Municípios ao contrariar o sentido expresso nas diretrizes e bases da educação nacional estatuídos pela União (artigo 30, II, da CF)”. (e-DOC 2 - grifos nossos)



    A Constituição Federal, sobre o tema educação, preconiza o que segue:



    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (…)



    XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;



    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



    (...)



    IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;



    Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.



    § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 



    Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 



     I - erradicação do analfabetismo;



    II - universalização do atendimento escolar;



    III - melhoria da qualidade do ensino;



    IV - formação para o trabalho;



    V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.



    VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. 



    Assim, é que, no tocante ao tema educação, caberá à União a edição de normas gerais que estruturarão o sistema nacional de educação e orientarão as demais esferas federativas na implementação dos objetivos e valores traçados pelo constituinte. 



    Nesse intuito é que o legislador federal, exercendo sua competência constitucional para editar normas gerais em matéria de educação, editou a Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que preceitua o que segue:



    Art. 9º A União incumbir-se-á de:



    I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;



    (…)



    IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;



    (…)



    Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 



    É certo que temas concernentes a conteúdo curricular e políticas de orientação pedagógica configuram, necessariamente, ferramentas para a consecução do plano nacional de educação que, segundo determina a Constituição Federal, deve ser orquestrado, conduzido, pela União em prol da melhoria da qualidade do ensino e da formação humanística dos educandos, dentre outros relevantes escopos da educação elencados pela CF/88.



    Conquanto os Estados e Municípios detenham competência para suplementar a legislação federal e adaptá-la à sua realidade local, naquilo que for peculiar ao seu sistema de ensino, não poderão as entidades federativas menores dispor de modo contrário ao quanto estabelecido na legislação federal. 



    Confira-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 



    2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 



    3. O alcance da expressão ‘supervisão pedagógica’, contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 



    4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 



    5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 



    6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 



    7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 



    8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 



    9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores” 



    (ADI n. 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/2008, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. LEI 9.394, DE 1996. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE: CF, ART. 24. COMPETÊNCIA ESTADUAL CONCORRENTE NÃO-CUMULATIVA OU SUPLEMENTAR E COMPETÊNCIA CONCORRENTE ESTADUAL CUMULATIVA. 



    I. - O art. 24 da CF compreende competência estadual concorrente não-cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2º) e competência estadual concorrente cumulativa (art. 24, § 3º). Na primeira hipótese, existente a lei federal de normas gerais (art. 24, § 1º), poderão os Estados e o DF, no uso da competência suplementar, preencher os vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os Estados e o DF, inexistente a lei federal de normas gerais, exercer a competência legislativa plena "para atender a suas peculiaridades" (art. 24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (art. 24, § 4º). 



    II. - A Lei 10.860, de 31.8.2001, do Estado de São Paulo foi além da competência estadual concorrente não-cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2º e § 3º. 



    III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarada a inconstitucionalidade da Lei 10.860/2001 do Estado de São Paulo.” 



    (ADI n. 3.098/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 10/3/2006, grifos nossos).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1º DA LEI N. 10.011/2013, DE MATO GROSSO. TÍTULOS OBTIDOS NOS PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Art. 1º da Lei n. 10.011/2013, do Mato Grosso, decorrente de projeto de lei de iniciativa parlamentar: critério de progressão funcional de servidores do Mato Grosso; matéria referente a regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual: afronta ao disposto no inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes. 



    2. Norma que permite aumento da remuneração dos servidores públicos contemplados por eventual progressão funcional: afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para a deflagração do respectivo processo legislativo, nos termos da al. a do inc. II do §1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes. 



    3. É inconstitucional ato normativo estadual no qual se disciplinam aspectos pertinentes à legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional por usurpação de competência legislativa privativa da União. Precedentes. 



    4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 10.011/2013 de Mato Grosso.” 



    (ADI n. 5.091/MT, de minha relatoria, DJe de 15/10/2019, grifos nossos).



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – ATO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Na forma da jurisprudência do Supremo, compete à União legislar sobre “diretrizes e bases da educação nacional” – artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal –, incluída a disciplina relativa à confecção, emissão e registro de diplomas por instituições de ensino superior” 



    (ADI n. 3.713/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/6/2019, grifos nossos).



    Nesses termos, concluo que o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente